Tribunal: TJDFT
Processo: 0708249-28.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONJUNTO DOS SINAIS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. CONSTATAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DE POLICIAL MILITAR. RATIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS. COESÃO E COERÊNCIA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 1.1. Inobstante a defesa defender a absolvição do acusado por insuficiência de provas, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, em relação à conduta típica atribuída ao acusado, cumpre anotar que o art. 306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que o comportamento de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool pode ser constatado por sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, a alteração da capacidade psicomotora. 1.2. Além do mais, o §2o do referido art. 306 do CTB também preceitua que a verificação da alteração da capacidade psicomotora pode ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.
2. As teses defensivas de que determinados sinais apresentados pelo apelante seriam decorrentes do uso de melatonina, e não ao efeito de álcool, bem como que a suposta ação violenta dos policiais militares motivou o réu a se recusar de fazer o teste de etilômetro, tais alegações revelam-se desprovidas de elementos probatórios seguros, e, portanto, apresentam-se isoladas de todo o contexto probatório.
3. Não há nos autos elementos de convencimento que apontem para efeitos adversos do uso da melatonina capaz de gerar no condutor sinais que pudessem, eventualmente, ser confundidos com sinais de embriaguez, tais como “odor etílico”, “falta de equilíbrio” e “fala pastosa”. 3.1. De mais a mais, a convicção que ora se tem a respeito da materialidade e da autoria delitiva está amparada nos elementos colhidos na fase investigativa e na prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial.
4. Em que pese o recorrente sustentar a presença da confissão espontânea, ainda que parcial, tem-se que tal alegação não merecer prosperar, vez que, além do acusado não demonstrar que o suposto remédio ingerido para regular o sono teria o condão de causar os sinais de embriaguez indicados pela testemunha policial, o apelante negou qualquer uso de bebida alcoólica.
5. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes.
6. Recurso conhecido e não provido.